Tribunal: TJMT
Processo: 1012010-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1012010-81.2020.8.11.0000
Recorrente: NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA - ME
Recorrido: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA - ME (id 59522960) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 56532461):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E ANOTAÇÕES NEGATIVAS EM NOME DA RECUPERANDA E DE SEUS SÓCIOS – DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO O mero deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão das inscrições nos cadastros de devedores e de protestos realizados em nome da empresa em recuperação judicial e de seus sócios, o que apenas se permite depois de aprovado o plano de recuperação judicial, em decorrência da novação da dívida.” (TJMT, RAI 1012010-81.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria contrariado o disposto no artigo 47 da Lei n. 11.101/05, uma vez que a manutenção das anotações negativas e protestos realizados em nome da recuperanda e de seus sócios inviabiliza o pleno cumprimento do plano de recuperação judicial, uma vez que impede a pactuação de novos negócios.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“(...)Ilustres julgadores, conforme já amplamente demonstrado, o acórdão recorrido contrariou de forma absurda o artigo 47 da Lei 11.101/05, negando-lhes vigência, e colocando o interesse individual de um único credor, acima dos princípios basilares do instituto da Recuperação Judicial, que é a superação do momento de crise, mediante o esforço conjunto de devedores e credores, objetivando sempre a manutenção da empresa, e consequentemente dos empregos.
Por tal motivo, pode-se afirmar que o recurso tem grandes probabilidades de provimento, o que resta preenchido um dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao acórdão recorrido.
Nobres julgadores, sabe-se que até o presente momento a Recorrente, vem empregando todos os esforços necessários para superar a crise a que está submetida, exercendo regularmente suas atividades da melhor forma possível.
Posto isto, necessário se faz a concessão de efeito suspensivo, a fim de que a eficácia do acórdão recorrido seja suspensa até o final julgamento do presente recurso, para que sejam mantidas suspensas as restrições creditícias, até o final do processo de recuperação judicial.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 59589468 e 59804986.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos aptos para a concessão do efeito postulado, uma vez que não mencionou qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 02 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi